Tribunal: TJBA
Processo: 8077686-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077686-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO EVANGELISTA DOS REIS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para suspender descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que alega não ter contratado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o agravante faz jus à gratuidade de justiça em sede recursal; (ii) estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários para a suspensão imediata dos descontos relativos ao contrato questionado. III. Razões de decidir 3. Defere-se a gratuidade de justiça em favor do agravante para o processamento do recurso, diante do preenchimento dos requisitos legais. 4. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. 5. A instituição financeira agravada apresentou prova documental robusta da contratação eletrônica, realizada mediante biometria facial (selfie), acompanhada de logs de geolocalização e cópia dos documentos pessoais do consumidor. 6. A comprovação do repasse do valor do empréstimo para a conta de titularidade do autor, por meio de transferência eletrônica, fragiliza a tese de fraude em sede de cognição sumária. 7. A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de apresentar lastro probatório mínimo nem autoriza a presunção de irregularidade quando a parte adversa demonstra a regularidade aparente do negócio, sendo necessária a dilação probatória para o esclarecimento dos fatos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A existência de prova documental de contratação eletrônica por biometria facial, acompanhada de comprovante de repasse de valores à conta do consumidor, afasta a probabilidade do direito necessária para a suspensão liminar de descontos de empréstimo consignado. 2. A alegação de fraude em contratações formalizadas com evidências tecnológicas demanda dilação probatória exauriente, não autorizando a concessão de tutela de urgência baseada exclusivamente na negativa do consumidor." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI nº 0092729-11.2021.8.19.0000, Rel. Des. Murilo André Kieling Cardona Pereira, Vigésima Terceira Câmara Cível, j. 31.05.2022; TJ-MG, AI nº 10000220583454001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 04.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8077686-43.2025.8.05.0000, em que é agravante PAULO EVANGELISTA DOS REIS e agravado(s) BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.